Tribunal: TJSP
Processo: 2224557-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Insurgência em face da Decisão que recebeu os Embargos interpostos sem efeito suspensivo. Pretensão a sua reforma. Não acolhimento. Pretensão de dispensa de garantia ao Juiz, tendo em vista a tese de ausência de certeza de liquidez do título executivo. Execução instruída com duplicata mercantil originária de compra e venda de produtos de limpeza,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Insurgência em face da Decisão que recebeu os Embargos interpostos sem efeito suspensivo. Pretensão a sua reforma. Não acolhimento. Pretensão de dispensa de garantia ao Juiz, tendo em vista a tese de ausência de certeza de liquidez do título executivo. Execução instruída com duplicata mercantil originária de compra e venda de produtos de limpeza, acompanhada de nota fiscal, comprovação da entrega das mercadorias e protesto. Ausência de liquidez do título que demanda dilação probatória. Efeito suspensivo que somente pode ser concedido com a comprovação dos requisitos necessários a concessão de tutela provisória e a comprovação da garantia do Juízo Executório. Inteligência do Artigo 919, §1o, e do Artigo 300 do Código de Processo Civil. Ausência atendimento cumulativo dos requisitos legais. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.